Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000314-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR TIMOTEO SILVA - CPF: 493.292.948-04 (EMBARGANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

WALDEMAR TIMOTEO SILVA

EMBARGADADO(S):

ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA DA SENTENÇA PROFERIDA E PARA CONTRARRAZOAR O APELO – INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE - CONFIGURAÇÃO -
RECURSO ACOLHIDO.

O defensor público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa.

Constatada a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da sentença proferida, é de se reconhecer a nulidade do acórdão que julgou a apelação da parte contrária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALDEMAR TIMOTEO SILVA
,
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o recurso de apelação nº 0000314-78.2016.8.11.0041, interposto pela parte embargada
.

Em suma, sustenta que a ocorrência de omissão no
decisum,
uma vez que não restou observada a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para conhecimento da sentença singular, bem como para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela embargada, pelo que, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

Alega que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente da sentença, o que a impediu de interpor recurso.

Assevera que a Defensoria possui o atributo de ser intimada pessoalmente, com carga dos autos, sendo certo que no processo eletrônico este se materializa por meio da EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA (e não diário eletrônico).

Salienta que constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sendo que a sua ausência constitui o necessário reconhecimento da nulidade do acórdão, ora embargado, por ter sido proferido fora dos princípios do contraditório e da ampla defesa e em violação do art. 128, inc. I, da Lei Complementar nº 80/94.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
103064478
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, verifica-se que razão assiste ao embargante.

Isto porque, extrai-se das certidões constantes dos ID’s 95666482 e 95666485, que a intimação do patrono do embargante para tomar ciência da sentença se deu pelo Diário da Justiça Eletrônico nº 10686, com disponibilização em 02/03/2020 e para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação se deu pelo Diário da Justiça Eletrônico nº 10856, com disponibilização em 11/11/2020, ou seja, meio inadequado, porquanto se tratando à hipótese, de parte representada pela Defensoria Pública a intimação deve ser pessoal, consoante determina o artigo 186, §1º, do CPC/15.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, havendo prejuízo, torna-se nula a intimação da Defensoria Pública que não ocorra de forma pessoal.

Assim, o defensor público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – CERTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DO APELO POR DECURSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – PRERROGATIVA FUNCIONAL VIOLADA – ART. 128, I, DA LEI Nº 80/94 – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstância evidenciada no caso. “Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;” Verificada a ausência de intimação acerca da sentença e o erro material na certidão que afirma a falta de contrarrazões do apelo por decurso de prazo, quando, na realidade, não houve a intimação pessoal do Defensor Público, deve o acórdão ser anulado, com reabertura de prazo para eventual apelo e contrarrazões, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJ/MT – RED Nº 0033131-90.2017.8.11.0000, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, publicado no DJE 31/07/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE - EXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO. Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nulo o acórdão que julga o recurso de apelação sem que lhe seja efetivada a intimação correta para a apresentação de contrarrazões. ”

(TJMT – RED. 0102323-47.2016.8.11.0000, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, publicado no DJE 18/08/2016)

Desta feita, os declaratórios hão de ser providos para o fim de sanar o erro material acima apontado, qual seja, a intimação da douta Defensoria Pública, consoante os termos do 186, §1º do CPC/15, para tomar conhecimento da sentença “a quo” e depois, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo embargado.

Por fim, de se destacar que no caso, não há falar-se em preclusão consumativa
quanto ao direito do embargante de postular a nulidade do
decisum
em razão da citada omissão, uma vez que após a interposição do recurso de apelação é a primeira vez que comparece aos autos.

Diante do exposto,
acolho
os aclaratórios para anular o v. acórdão proferido no ID 100651984 e determinar o retorno dos autos a instância de origem para a intimação pessoal da douta
Defensoria Pública de Primeira Instância para conhecimento da sentença e após para, querendo, manifestar-se, sobre o recurso de apelação constante do ID
100130499
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021